Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do decreto de revelia na hipótese em que, devidamente citado, o réu mudou de endereço, sem informar ao Juízo o local ou o número de telefone em que poderia ser encontrado, impossibilitando, assim, a sua intimação para a audiência de instrução.
2. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.